Tribunal: TJES
Processo: 5010095-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010095-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: SANDRO DA FONSECA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010095-12.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM

RECORRIDA: SANDRO DA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DO HOTEL. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8705981. Contrarrazões apresentada, id. 8705985. Com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8705981), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8705979), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO

as requeridas, a restituírem ao autor, de forma simples, o valor de R$ 1.302,73 (hum mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos), observando-se que tal valor deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária, a partir do desembolso (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

CONDENO
, as requeridas, ainda, a pagarem a parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que realizou uma reserva no hotel de propriedade da segunda requerida ( Cassino Tower Hotel Ltda), por intermédio da primeira requerida de 03/09/2023 à 09/09/2023 e que chegando ao hotel para fazer o check-in, foi surpreendido com a informação de que sua reserva havia sido cancelada, sem qualquer motivo ou notificação antecipada. Sustenta que teve que realizar despesas imprevistas e fora de sua programação, não obtendo auxílio ou reembolso por parte das empresas requerida. Postula pela reparação material e moral

O Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, arguindo sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta, em síntese, ausência de conduta ilícita de sua parte, que apenas repassa aos clientes informações advindas do Hotel, inexistência de reparação material e moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente não merece acolhimento. Isso porque as requeridas, na qualidade de parceiras, participam da cadeia de fornecimento dos serviços, auferindo lucro, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, igualmente responsáveis por eventuais transações mal sucedidas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A consequência da norma do art. 34 do CDC é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositada pelos consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor. Consta dos autos que a empresa MM Turismo & Viagens S.A. intermediou a venda da hospedagem perante o Hotel, com parceria e solidariedade em operação triangular.

No mérito, a parte autora alega ter efetuado reserva de hospedagem para o período de 03 a 09 de setembro de 2023, no Hotel e, ao chegar na acomodação, recebeu a informação de que a reserva havia sido cancelada,

se desincumbindo do encargo de produzir prova mínima do direito alegado.

As fornecedoras, às quais caberiam, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixaram de afastar a falha do serviço. A espelho do que indicou a r. sentença recorrida, as requeridas limitaram-se a transcrever os supostos fats, não juntando o mínimo de provas capazes de comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços.

Importa ressaltar, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora. Ainda, as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Assim, entendo que a condenação da recorrente ao ressarcimento integral do valor gasto pelo autor com a reserva do Hotel não merece reforma, sendo devido o ressarcimento da quantia de R$ 1.302,73 (id. 8705936), eis que os serviços sequer foram utilizados pelo autor.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estarmos diante de conduta que o lesionou enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

No mais, convém ressaltar que,
nos termos do Enunciado 51 do Fonaje que dispõe: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação –XXI Encontro – Vitória/ES).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
,

a fim de manter a r. sentença primeva em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)